Tribunal: TJDFT
Processo: 0051627-93.2008.8.07.0001
Órgão julgador: FERNANDO HABIBE
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-09-03
Data de publicação: 2020-09-17

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. CORREÇÃO MONETÁRIA. CADERNETA DE POUPANÇA. PLANO VERÃO. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA. EXIBIÇÃO DE EXTRATOS BANCÁRIOS. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
1-O Colendo Superior Tribunal de Justiça, por meio de julgamento de Recurso Especial 1133872 / PB submetido ao rito dos recursos repetitivos (Tema 411), consolidou entendimento segundo o qual é possível a inversão do ônus da prova para determinar às instituições financeiras a exibição de extratos bancários nos casos que envolvem expurgos inflacionários, desde que tenha havido a demonstração de indícios mínimos da existência da contratação.
2- RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.